Tribunal: TJMT
Processo: 1034608-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034608-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CLAUDEMIR BATISTA - CPF: 791.571.651-49 (EMBARGANTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Tema 1.132 do stj. Omissão. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de maquinários agrícolas em ação ajuizada por instituição financeira, sob o fundamento de válida constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão aplica corretamente o entendimento do Tema 1.132 do STJ, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento.

4. A devolução da notificação com a anotação de “imóvel não localizado” não invalida a constituição em mora quando comprovado o envio ao endereço contratual.

5. A alegação de
distinguishing
reflete inconformismo com a interpretação jurídica adotada, não caracterizando vício integrativo apto a ensejar embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e aplica precedente vinculante ao caso concreto. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada pelo julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudemir Batista
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento n.

1034608-53.2025.8.11.0000, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.

1011553-05.2025.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de maquinários agrícolas em ação ajuizada pelo
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o caso concreto apresenta peculiaridade fática que afasta a incidência do precedente vinculante, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço contratual porque o imóvel não foi localizado pelo cartório, circunstância diversa daquela contemplada na tese firmada pelo STJ, que pressupõe o envio válido da notificação.

Argumenta que a certidão do 1º Ofício de Tangará da Serra/MT, atestando a impossibilidade de localização do imóvel, demonstra que não houve tentativa válida de entrega, o que invalidaria a constituição em mora e tornaria nulo o protesto por edital realizado sem o esgotamento das diligências para localização do devedor.

Invoca precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que diferenciariam situações de “não recebimento” daquelas em que a notificação “não foi entregue no endereço”.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a ausência de constituição em mora, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados (ID. 347674897).

Nas contrarrazões, o embargado defende a manutenção do acórdão, argumentando que a decisão enfrentou expressamente a controvérsia e aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.132 do STJ. Sustenta que o referido precedente possui abrangência suficiente para cobrir hipóteses como a dos autos, citando que a orientação da Corte Superior visa objetivar a prova da mora mediante o envio ao endereço contratual, sendo irrelevante a efetiva localização física ou recebimento, sob pena de inviabilizar a recuperação de crédito, especialmente em zonas rurais. Conclui afirmando que os embargos denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento e visam rediscutir matéria já decidida (ID. 350677854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que o embargante

Claudemir Batista
interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 03 de fevereiro de 2026, pelo não provimento ao recurso interposto pelo embargante (ID.

345194396), nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Claudemir Batista contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco de Lage Landen Brasil S.A., que deferiu liminarmente a apreensão dos bens descritos na inicial. O Agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial e o protesto não foram efetivamente entregues, o que, em sua visão, inviabiliza o deferimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mora do devedor foi validamente constituída, à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação de que o imóvel não foi localizado, embora o envio tenha ocorrido ao endereço constante no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora, para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considera-se válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a ausência de recebimento por culpa do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

4. A notificação extrajudicial e o protesto apresentados nos autos demonstram que a tentativa de entrega foi feita no endereço exato constante na cédula de crédito bancário, sem qualquer divergência, o que configura a regular constituição em mora.

5. A devolução da notificação com a certificação “imóvel não localizado” não invalida a constituição em mora, pois a tentativa foi dirigida ao local pactuado contratualmente, afastando qualquer irregularidade formal.

6. A alegação de que o endereço é de fácil localização e que o devedor é conhecido na região não afasta a validade da notificação realizada nos moldes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora para fins de ação de busca e apreensão se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento.

2. A devolução da notificação por não localização do imóvel não invalida o ato, desde que o endereço utilizado coincida com aquele pactuado contratualmente.

Irresignado, o embargante opôs o presente recurso apontando omissão no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão quanto à aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa à validade da notificação extrajudicial e à constituição em mora foi expressamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado.

Oportuno trazer os seguintes trechos do acórdão embargado:

“(...) verifica-se que, embora o Banco Agravado tenha juntado aos autos a notificação extrajudicial e o protesto (ID. 207366661 – origem) expedidos pelo 1º Ofício de Tangará da Serra/MT, que retornaram com a certificação: “dirigi-me ao endereço informado, porém não foi possível localizar o imóvel”, a constituição em mora restou regularmente demonstrada.

Além disso, constata-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada ao Agravante — “SÍTIO SANTA TEREZINHA, ESTRADA GLEBA AMOR, S/N, KM 06. LADO ESQUERDO, ESTRADA RURAL, ZONA RURAL, TANGARÁ DA SERRA - MT” (ID. 207366661 - origem) — e aquele constante na Cédula de Crédito Bancário (ID. 207366657 - origem).

Diante disso, resta caracterizada a regular constituição em mora.”

O acórdão embargado fundamentou-se na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual, para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A decisão colegiada firmou-se no sentido de que a devolução da notificação com a certificação “não foi possível localizar o imóvel” não invalida a constituição em mora, pois a tentativa foi dirigida ao local pactuado contratualmente, ou seja, no endereço expressamente consignado no contrato, afastando qualquer irregularidade formal.

Registre-se que a alegação de que o endereço é de fácil localização e que o devedor é conhecido na região não afasta a validade da notificação realizada.

Verifica-se, portanto, que este Colegiado analisou a situação fática trazida pelo embargante – o retorno da notificação com a informação de “imóvel não localizado” – e concluiu que tal circunstância não afasta a aplicação do Tema 1.132 do STJ, uma vez que o envio foi realizado para o endereço constante do contrato, cumprindo o credor com o seu dever de diligência.

A pretensão do embargante de ver reconhecida a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente vinculante, sob o argumento de que a não localização do imóvel equivaleria à ausência de envio válido, reflete, na verdade, discordância com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal.

O acórdão partiu da premissa de que o envio ao endereço contratual, ainda que devolvido por não localização do imóvel, é suficiente para a constituição em mora, em consonância com o dever do devedor de manter seu cadastro atualizado e com a boa-fé objetiva.

Se o embargante entende que essa interpretação é equivocada ou que o caso concreto demanda, de fato, uma distinção em relação ao precedente vinculante, tal discussão deve ser levada às instâncias superiores por meio dos recursos próprios, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a rediscussão do mérito ou para a revisão do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

A omissão que autoriza os embargos de declaração é aquela relativa a ponto sobre o qual o juiz ou tribunal deveria se pronunciar e não o fez.

No caso, houve pronunciamento expresso sobre a validade da notificação e sobre a aplicação do Tema 1.132 do STJ, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante. O fato de o resultado do julgamento não ter acolhido a tese da defesa não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

Quanto à alegação de erro de premissa fática, observa-se que o acórdão considerou os fatos conforme documentados nos autos, reconhecendo o envio da notificação ao endereço contratual e a certificação do cartório.

A divergência reside na qualificação jurídica desses fatos e na extensão dada à tese firmada pelo STJ, matérias que escapam ao estreito âmbito dos embargos de declaração quando não há vício de intelecção no julgado.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões trazidas pelas partes e, fundamentadamente, concluiu pela manutenção da decisão de que foi válida a notificação, apta a caracterizar a mora.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão, mas mera inconformidade do embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara. O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação acerca da necessidade de reconhecer a invalidade da notificação extrajudicial.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Em síntese, o acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial refere-se à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026